Tribunal: TJMT
Processo: 0012951-97.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012951-97.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILTON RODRIGUES GALVAO - CPF: 044.079.191-08 (RECORRENTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), MANOEL APARECIDO FRAGOSO IVO (VÍTIMA), MANOEL APARECIDO FRAGOSO IVO - CPF: 162.031.001-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0012951-97.2012.8.11.0042

RECORRENTE: WILTON RODRIGUES GALVAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (CP, ART. 121, § 2º, II) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA –POSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DO RÉU ÚNICA PROVA VÁLIDA – DEMAIS OITIVAS FRÁGEIS E INDIRETAS – DEPOIMENTOS INDIRETOS (
HEARSAY TESTIMONY
) – INVIABILIDADE COMO PROVA – RECORRENTE ABSOLVIDO SUMARIAMENTE –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão dos juízes leigos.

O testemunho indireto (
hearsey testimony
), isolado de outros elementos probatórios, não se apresenta apto para a formação de um juízo positivo de pronúncia

Ausente prova concreta capaz de contrapor a versão defensiva, é devido o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo a absolvição sumária a medida que se impõe, conforme disposto no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0012951-97.2012.8.11.0042

RECORRENTE: WILTON RODRIGUES GALVAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Wilton Rodrigues Galvão
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (id. 48414373).

Inconformado, o recorrente pleiteia a absolvição sumária, ao argumento de que agiu amparado pela excludente da legítima defesa. Alternativamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por ser manifestamente contrária à prova dos autos (id. 154705189).

Apresentadas as contrarrazões (id. 154705194), a decisão recorrida foi mantida (id. 154705198).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 160204180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0012951-97.2012.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que esse agiu amparado pela excludente da legítima defesa, desprovido de
animus necandi.

Sustenta que a confissão do recorrente é a única prova válida, porquanto os demais elementos probatórios são indiretos e frutos de ouvir dizer (
hearsay
), sendo impositiva a absolvição sumária.

O recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, pelos fatos assim descritos na inicial acusatória:

[...] No dia 01 de março de 2012, por volta das 08h00, no Bar da Dona Alzira, situado no Bairro Planalto, nesta Capital, por motivo fútil, o denunciado WILTON matou o ofendido Manoel Aparecido Fragoso Ivo mediante golpes desferidos com uma faca.

Os autos revelam que, no dia antes dos fatos, o ofendido Manoel teve desentendimento com o denunciado WILTON sem razão do último ter maltratado um cavalo de propriedade do primeiro.

No dia dos fatos, o ofendido Manoel estava no Bar da Alzira ocasião em que o denunciado WILTON chegou armado com uma faca e, com intenção de matar a vítima, desferiu os golpes, atingindo-a no braço e pescoço, conforme laudo pericial necroscópico [...] (
sic
do id. 154704699 – pág. 06).

Com efeito, em que pese a pronúncia configure juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo, nesse contexto, a mesma certeza necessária para a prolação de sentença condenatória, pois eventuais dúvidas atuam, nesta fase, em favor da sociedade –
in dubio pro societate
–, é necessário a verificação acerca da existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição a ser avaliada pelo Conselho de Sentença.

Ou seja, a primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão dos juízes leigos.

Com base nessa compreensão foi que as Cortes Superiores estabeleceram o entendimento acerca da impossibilidade do juízo de pronúncia se estruturar apenas sobre elementos indiretos e/ou colhidos na fase extrajudicial.

A propósito:

[...] É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (
hearsay
) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. [...] (HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).

Tal compreensão, a meu sentir, parece melhor consolidar a posição constitucional estabelecida no direito processual penal brasileiro.

Isso porque, admitir o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular baseando-se exclusivamente em elementos indiretos e/ou produzidos na fase policial é ignorar, completamente, os princípios e garantias constitucionais.

Ademais, importante relembrar que as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença possuem peculiaridades que impedem a ampla revisão dos julgados pelas instâncias recursais, o que torna mais acertado exigir maior rigor na fase de pronúncia.

Na espécie, observa-se que as provas judicializadas apontam para uma única conclusão, encabeçada pela confissão qualificada do recorrente e sua defesa.

As demais provas, utilizadas pela acusação para subsidiar sua versão dos fatos, são frágeis e indiretas, notadamente porque as testemunhas ouvidas somente relataram terem recebido informações de outras pessoas, ou seja, não presenciaram os fatos e apenas responderam com base no que ouviram dizer.

Ao ser inquirido na fase extrajudicial, o recorrente declarou que esfaqueou a vítima, pois essa se aproximou sem qualquer provocação ou explicação e falou que o mataria, empunhando uma faca. Descreveu que a vítima iniciou as agressões, desferindo um golpe de faca contra seu peito, tendo ele utilizado sua mão esquerda para se proteger, causando-lhe ferimentos no dedo indicador.

Narrou, ainda, que durante a luta corporal, a faca caiu no chão, instante em que tomou posse do objeto e advertiu a vítima para que parasse. Explicou que a vítima ignorou o aviso e novamente tentou agredi-lo, momento em que aduz ter levado a faca a sua frente, atingindo a vítima, que parou de atacá-lo.

Em juízo, o recorrente explicou que, um dia antes dos fatos, a vítima o abordou acusando-o de ter mexido com seu cavalo e o ameaçando de morte. Narrou que, na data seguinte, quando estava tomando café, a vítima se aproximou e desferiu um golpe contra seu peito, o que impediu utilizando sua mão esquerda, causando-lhe ferimentos. Descreveu que, diante disso, reagiu e, com a mesma faca usada pela vítima, a atingiu, a fim de se defender.

Em contrapartida, durante a fase policial, a testemunha
Alzira Silva dos Reis
esclareceu que possui uma mercearia vizinha ao bar onde os fatos aconteceram. Descreveu que estava trabalhando quando foi avisada acerca do crime praticado no estabelecimento ao lado. Narrou que olhou para o local e visualizou muito sangue e a chegada dos policiais. Explicou que, posteriormente,
ouviu comentários
de que o recorrente teria praticado o crime.

Em juízo,
Alzira Silva
respondeu que foi arrolada apenas por ser vizinha aos fatos. Destacou que
não presenciou os fatos
, tendo apenas
ouvido o recorrente dizer
:
“você vai morrer agora, magreza [
Manoel
]”.
Disse que voltou para casa e não visualizou o ocorrido.

Em solo policial,
Marciley da Silva Fragoso
informou ser sobrinha da vítima
Manoel
, detalhando que
os comentários no bairro
eram de que o recorrente teria praticado o delito, em razão de uma briga no dia anterior sobre maus tratos a um cavalo. Disse que o recorrente não gostou de ser chamado a atenção, motivo pelo qual praticou o delito.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Marciley da Silva
respondeu que, no momento dos fatos, estava em casa quando foi chamada para ajudar seu tio, que havia sido ferido pelo recorrente. Descreveu que foi até o local e
foi informada pelas pessoas presentes
que
Manoel Aparecido
(vítima) estava sentada na mureta, momento em que o recorrente teria se aproximado, pegado a vítima pela camiseta e desferido o golpe de faca. Explicou que a vítima foi levada ao Pronto Socorro, onde os médicos informaram que o ferimento era grave, tendo evoluído para óbito no dia seguinte.

Questionada sobre o motivo do crime, respondeu que
foi informada
de que a vítima e o recorrente tinham discutido um dia antes, em razão de o recorrente ter maltratado cavalo de propriedade da vítima. Indaga se na primeira data houve briga corporal entre os envolvidos, esclareceu que,
até onde foi informada
, os envolvidos discutiram verbalmente. Disse que, ao se aproximar do local dos fatos,
foi informada por várias pessoas
presentes que o recorrente tinha sido o responsável pelo ferimento.

Nesse contexto, observa-se que a versão sustentada pelo Ministério Público é fundamentada apenas nos depoimentos dessas duas testemunhas –
Marciley da Silva Fragoso
e
Alzira Silva dos Reis
– que declararam terem recebido informações de terceiros e não presenciado os fatos em análise. Ou seja,
constituem verdadeiros depoimentos indiretos.

Evidente, portanto, a precariedade da produção de provas a sustentar a versão ministerial, especialmente quando a acusação se contentou com testemunhos indiretos, claramente insuficientes para fundamentar qualquer dúvida acerca do depoimento do recorrente, que apresentou o mesmo relato em ambas as fases processuais.

Aqui, ressalto que o testemunho indireto (
hearsey testimony
) tem sido amplamente debatido pela jurisprudência pátria, predominando a compreensão de que, isoladamente, não seria apto para a formação de um juízo condenatório.

Nesse sentido:

[...] Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de
"ouvir dizer"
ou
hearsay testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.097.753/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 02/08/2022)

Nesse contexto, nota-se que consta nos autos apenas uma versão válida, qual seja, do recorrente e sua defesa, no sentido de que agiu em legítima defesa. Nenhuma outra testemunha ouvida apresentou relato concreto a fim de criar dissonância com a versão defensiva e, portanto, permitir eventual juízo positivo de pronúncia.

Assim, não havendo prova concreta capaz de contrapor a versão defensiva, é devido o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo a absolvição sumária a medida que se impõe, conforme disposto no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar provimento
ao recurso defensivo, para absolver sumariamente o recorrente
Wilton Rodrigues Galvão
da imputação do crime de homicídio qualificado, supostamente praticado em 01/03/2012, em desfavor da vítima
Manoel Aparecido Fragoso
, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0012951-97.2012.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE: WILTON RODRIGUES GALVAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

O recorrente foi pronunciado por homicídio qualificado [motivo fútil] – art. 121, § 2º, II, do CP – (ID 154705160).

O d. Relator, Des. Paulo da Cunha, entendeu que
“
as provas judicializadas apontam para uma única conclusão, encabeçada pela confissão qualificada do recorrente e sua defesa”
ao passo que
“
a versão sustentada pelo Ministério Público é fundamentada apenas nos depoimentos dessas duas testemunhas – Marciley da Silva Fragoso e Alzira Silva dos Reis – que declararam terem recebido informações de terceiros e não presenciado os fatos em análise. Ou seja, constituem verdadeiros depoimentos indiretos”
, razão pela qual,
“
não havendo prova concreta capaz de contrapor a versão defensiva, é devido o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo a absolvição sumária a medida que se impõe, conforme disposto no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.”

A versão do recorrente [
“
de que esse agiu amparado pela excludente da legítima defesa”
] está corroborada pelo Laudo Pericial de Lesões Corporais nº 1.9067-2.2012.2.27386-01, do qual se extrai que [o recorrente] possuía lesões de
“0,5cm no 2º e 3º dedos da mão esquerda [...] produzidas por instrumento cortante”
compatíveis com a referida excludente de ilicitude.

Com essas considerações, acompanha-se o d. relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023